Tribunal: TJDFT
Processo: 0710526-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REJEITADA. PROVA PERICIAL. PRESCINDÍVEL. VIOLAÇÃO DE CONTATO. PROVA SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DECOTADA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. UM SEXTO. CRIME CONTINUADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 tutela tanto a Administração da Justiça como a incolumidade da vítima, e tem como objetivo primordial aumentar os meios protetivos da integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica ou familiar, razão pela qual foi instituído na própria Lei Maria da Penha e não em outro diploma legal, submetendo-se à competência do Juizado Especial de Violência Doméstica.
2. A comprovação da materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas pode prescindir de exame pericial, desde que outras provas dos autos atestem com segurança a desobediência da ordem judicial, o que ocorreu na hipótese dos autos.
3. A palavra da vítima foi corroborada pelo teor dos contatos realizados pelo acusado via rede social, caracterizando o descumprimento da determinação de proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação.
4. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
5. O delito tipificado no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 tutela como bem jurídico primário a própria Administração da Justiça com a intenção de que as ordens judiciais sejam cumpridas, razão pela qual não se justifica a análise negativa das circunstâncias judiciais, pois a desobediência do comando judicial é ínsita ao crime em voga, ainda que se tenha dado logo após a soltura do réu.
6. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
7. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, pacificou-se o entendimento de que, em caso de crime continuado ou de concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes – acréscimo de um sexto (1/6); três delitos – acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes – acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos – acréscimo de um terço (1/3); seis crimes – acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais – acréscimo de dois terços (2/3).
8. Diante da caracterização da continuidade do descumprimento de medidas protetivas por três vezes, aplica-se o aumento à fração de 1/4 (um quarto) à pena corporal estabelecida.
9. O artigo 44 do Código Penal autoriza a substituição da pena por medida restritiva de direitos àqueles que forem reincidentes, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não tenha se operado em virtude da prática do mesmo crime (§3o).
10. O réu não praticou diretamente violência ou ameaça contra sua ex-companheira. Em verdade, violou dever de obediência à decisão judicial, sem reiterar em prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, de maneira que a substituição da pena corporal por medida restritiva de direitos, no caso, é socialmente recomendável.
11. O entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que o dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação, pois a honra (subjetiva ou objetiva) é um direito da personalidade que, ao ser lesionado, enseja reparação pecuniária, independentemente de prova de sofrimento.
12. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito e das condições econômicas das partes, soa proporcional e razoável o valor indenizatório fixado na sentença a título de danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais) e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
13. Ao julgador basta, mesmo para fins de prequestionamento, demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
14. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.